Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FAZENDA PÚBLICA. DEVEDORA. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEQUESTRO DE DINHEIRO. ORDEM DE PAGAMENTO. RITO DOS PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, mormente quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial.
2. Nos termos do art. 910 do CPC/15, na execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços) movida em face da Fazenda Pública, se não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .
3. A execução de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública está sujeita a rito próprio (CPC/15, art. 730 e CR/88, art. 100), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de expropriação mediante bloqueio ou sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis (REsp. 890.215/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22.3.2007).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.